Tribunal: TJMT
Processo: 1010950-05.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010950-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE TESES NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – TESE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DA SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É defeso aos Tribunais Pátrios analisarem questões não apreciadas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância, a violar o princípio do devido processo legal, o que é vedado no ordenamento jurídico.

2 – As exceções de pré-executividade podem ser recebidas com efeito suspensivo, bem como os respectivos recursos derivados desta medida, a dever, apenas, estarem presentes os elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

3 – Não é possível a análise de argumento relativo a multa com efeito confiscatório em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que a apreciação demanda dilação probatória, o que é vedado por força da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1010950-05.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
DINAMO CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Dinamo Construtora Ltda
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 132069684, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, ante a não observação da probabilidade do direito, e do perigo da demora.

O Agravante, em síntese, afirma que, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos Agravos de Instrumento, mesmo aos oriundos das exceções de pré-executividade, desde que presentes os elementos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Aponta, também, que, a Certidão de Dívida Ativa que instrui o feito originário é nula, uma vez que há divergência nos valores cobrados, e o constante nos TADs (nºs 1042071-0 e 1119621-1), que derem origem à dívida.

Assevera, ainda, que, é necessário aplicar de maneira retroativa a redução da penalidade, ante a revogação do artigo 45, e seguintes, da Lei nº 7.098/98.

Por fim, aponta que, a multa imposta na cobrança viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois possui efeito de confisco, eis que superior a 100% (cem por cento) do valor originário do crédito.

Desta maneira, requer o provimento do recurso, e reforma da decisão objurgada, a fim de que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito ativo.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 138526668, apresenta contrarrazões ao presente recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Dinamo Construtora Ltda
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 132069684, que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada, ante a não observação da probabilidade do direito, e do perigo da demora.

De acordo com o que foi consignado no relatório, o Agravante sustenta 4 (quatro) teses a fim de reformar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que, a decisão objurgada indeferiu o pedido de antecipação da tutela, em razão de que parte dos argumentos não seriam passíveis de análise, por configurar supressão de instância, e com relação à tese remanescente, esta foi rejeitada por demandar dilação probatória.

Destarte, neste momento, observa-se a mesma circunstância.

Observa-se que o Juízo
a quo
, rejeitou o pedido liminar realizado na exceção de pré-executividade, a registrar:

[...]

Analisando os argumentos despendidos pelo excipiente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham o incidente a boa aparência do direito do excipiente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência, uma vez que é pacífico na jurisprudência o entendimento, de que a averiguação de abusividade nos cálculos de atualização monetária, juros e multa, necessita,

de perícia contábil para constatar tal fato, demandando, pois, dilação probatória.

[...]

Constata-se que, de todos os argumentos ventilados, o Magistrado Singular analisou, apenas, o relativo à multa com efeito confiscatório.

As razões que levaram o Julgador a não apreciar as demais alegações não foram suscitadas, tampouco, questionadas no Agravo de Instrumento, bem como, no presente recurso.

É certo, no entanto, que, todos os argumentos, com exceção da alegação de efeito confiscatório da multa, e o da possibilidade da antecipação da tutela recursal em Agravo de Instrumento, oriundo da rejeição da exceção de pré-executividade, não podem ser analisados neste momento.

Como é sabido, os Tribunais Pátrios são obstados a analisarem questão não apreciados pela instância inferior, sob pena de violar o princípio do devido processo legal, a caracterizar supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Em decorrência da interposição do Agravo Interno, explicar-se-á a ocorrência do fenômeno.

Na presente hipótese, se houver o julgamento das teses elencadas, e não analisadas pelo Magistrado Singular, futuras decisões do referido serão precárias, pois a matéria restaria já solidificada por intermédio deste Sodalício.

Desta forma, a competência da instância ordinária seria usurpada a criar, além de um precedente temerário, uma desordem no procedimento, já que, como mencionado, seria violado o princípio do devido processo legal.

Neste sentido, há de se aguardar o posicionamento do Juízo
a quo
, a fim de se possibilitar a apreciação da matéria por este Tribunal de Justiça.

Assim, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA MERITÓRIA – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. As matérias elencadas pela Agravante são matérias de mérito da pretensão reintegratória. Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.

[...]

(N.U 1003336-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/8/2022, publicado no DJE 16/8/2022).

Nesta toada, não há como proceder à análise de todos os pedidos ventilados, sob pena de supressão de instância.

Com relação ao argumento de que poderia ser atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, também é necessário realizar certa elucidação.

Na decisão objurgada, em nenhum momento, houve a previsão de que os Agravos de Instrumento, oriundos de exceção de pré-executividade, não poderiam ser recebidos com efeito suspensivo ou ativo.

Registrou-se, na realidade, que a
matéria
abarcada pelo Agravante não poderia ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, incabível à espécie, por força da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Inclusive, este é o fundamento para a questão remanescente, qual seja, a multa com efeito confiscatório.

Não se ignora o julgamento do Supremo Tribunal Federal acerca da questão, este que prevê a impossibilidade de manutenção de multa cujo valor é superior a 100% (cem por cento) à obrigação principal.

No entanto, os Tribunais Pátrios possuem entendimento
pacífico
no sentido de que esta argumentação demanda perícia contábil.

A medida seria necessária, pois, uma vez constatada o efeito confiscatório, seria necessário apontar o valor correto, e por esta razão há a necessidade de um profissional específico para efetuar a dedução.

Confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA Nº 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1005543-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Diante destas considerações, é certo que não é possível analisar a argumentação elencada pelo Recorrente, uma vez que a observação, ou não, do efeito confiscatório da multa demandaria dilação probatória.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID nº 1320699684, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022